Tribunal: TJMT
Processo: 1030416-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030416-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVISON PORTILHO FIGUEIRA - CPF: 002.097.382-94 (APELANTE), LUAN ICAOM DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 953.433.342-53 (ADVOGADO), LORRAINE IYACOCA DE ASSIS GONCALVES SILVA - CPF: 967.184.632-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - ACIDENTE - TOMBAMENTO DE CAMINHÃO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO - DINÂMICA DE FATOS DIVERGENTES DO RELATO CONTIDO NA INICIAL INDENIZATÓRIA - DANO CAUSADO POR CONDUTA DE TERCEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. A responsabilidade objetiva estatal demanda a comprovação de três requisitos: a conduta (ação ou omissão) ou fato da Administração, o nexo de causalidade e o dano.

2. Quando o conjunto probatório traduz incerteza quanto à existência de buraco na via onde se deu o evento e revela que o dano sofrido foi atribuído a conduta ilícita de terceiro, não há falar-se em nexo de causalidade e imputação de responsabilidade objetiva ao Estado.

3. Se a dinâmica dos fatos se revelou divergente da versão sustentada na petição inicial, sem que o Autor/Apelante tenha logrado êxito em demonstrar a presença dos pressupostos legais do dever de indenizar, inviável a procedência do pleito indenizatório.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Davison Portilho Figueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes proposta contra o
Estado de Mato Grosso
(id. 139617806)

Em suas razões recursais (id.
139617810
), o Apelante alega, em suma:

- a existência de responsabilidade objetiva do Apelado em relação aos fatos narrados na inicial que vieram a causar os danos nela alegados;

- ser fato notório a existência de buracos no local do acidente, sem indicação, por meio de placas sinalizadoras, alertando os motoristas a respeito, o que caracteriza negligência por parte do Estado, caracterizando sua responsabilidade subjetiva, por falta de reparação e sinalização da rodovia;

- o Apelado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na inicial;

- o feito comporta a distribuição dinâmica do ônus da prova ou a sua inversão, caso o magistrado entendesse que as provas existentes nos autos seriam insuficientes para o deslinde da lide;

- a sentença restou fundamentada na falta de certeza da identificação da localização do buraco na rodovia, não sendo analisadas de forma adequada as diversas provas apresentadas, como matérias, boletim de ocorrência e fotos, que comprovariam que o local do acidente é o mesmo das fotos com o buraco; que este existia na pista e não fora dela, e que o caminhão tombou completamente, contradizendo o trecho confuso do inquérito;

- o juízo singular mencionou a existência de laudo ambiental que não continha fotos da estrada, apenas do rio e da natureza ao redor, não permitindo que fosse identificada a existência do buraco;

- o documento mencionado, um Boletim de Ocorrência criminal (B.O.), não é aceito como única prova em processos judiciais, por seu caráter inquisitório e unilateral e, ainda que aceito, perde relevância devido às contradições expressas nos próprios documentos apresentados pelo Apelado;

- há uma declaração do autor para a polícia, presente nos documentos do Apelado, afirmando que o motivo do acidente foi o buraco na pista e a suposta declaração feita pela delegada, 03 (três) anos após o acidente e sem a presença de advogado, por não apresentar conclusões claras, pode levar a interpretações diferentes com relação aos fatos relatados na inicial.

Com tais argumentos, requer o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Recurso tempestivo (id. 139617819).

O
Estado de Mato Grosso
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença prolatada (id. 139617822).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso de Apelação sobre a irresignação de
Davison Portilho Figueira
quanto à sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Segundo consta dos autos, o Apelante ajuizou ação pedindo a condenação do Apelado, com esteio na responsabilidade objetiva, de lhe indenizar pelos danos sofridos em decorrência de acidente automobilístico que teria sido ocasionado por buraco na pista de rodovia estadual.

Segundo o Apelante, em 11/07/2017, o veículo de sua propriedade, descrito na inicial, trafegava na rodovia MT-249 quando, por efeito de colisão com enorme buraco existente na pista, veio a tombar, caindo em uma ribanceira, razão pela qual requer a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais e materiais, além de lucros cessantes.

De início, constato que a lide foi analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado, sendo desnecessário, nesse caso, tecer maiores considerações sobre essa parte das razões do recurso do Apelante.

Entretanto, a fim de esclarecer qualquer dúvida em contrário, colaciono o trecho da sentença que aborda a questão:

“
Estabelecido isso, considerada a tríade dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, extrai-se que, para que se culmine no dever de indenizar, deve-se aferir a presença indispensável da: (i) conduta (ação ou omissão); (ii) do nexo de causalidade e; (iii) do dano.
(id. 139617806, p. 4)

Partindo dessa premissa, denota-se que as razões expostas na petição do recurso deverão guardar aderência com as provas existentes nos autos, de modo que interpretadas, se chegue à conclusão do dever de indenizar que, segundo o Apelante, foi incorretamente examinado em sentença.

Dito isso, percebo que, ao julgar o mérito da lide, o juízo de primeiro grau entendeu que as provas produzidas deixavam dúvida sobre a existência de buraco na pista que coincidiria com o exato local onde ocorreu o tombamento.

Outrossim, entendeu que, ainda que existente o buraco, a declaração do motorista do caminhão do Apelante permitiria aferir que a causa dominante do acidente decorreu de ultrapassagem indevida realizada por terceiro.

Por oportuno à apreciação do Apelo, colaciono o trecho da sentença com a análise dos fatos e sua respectiva conclusão:

“Não se olvida que o autor juntou fotos de um pavimento com buraco, contudo, a localização do mesmo na rodovia tida como cenário do acidente é duvidosa, pois as imagens não contêm nenhuma característica específica que permitam a certeza da identificação, sendo que tal produção de prova era disponível a parte autora, por exemplo, pela utilização dos recursos gratuitos do ‘google earth’ e similares.

Dúvida alavancada pelo confronto com as fotos do laudo ambiental, as quais permitem ver distinta redondeza e sem o buraco colacionado pelo autor. Dúvidas que se assumem como não comprovação da conduta negligente do requerido pela imperiosa consideração de que nas fotos do autor não há vista do caminhão por perto, nem mesmo no horizonte e, vice-versa quando analisadas as fotos do caminhão tombado.

Ainda, notável o confronto nas versões declaradas pelo condutor perante as autoridades policiais. Pondera-se descabida a impugnação autoral sobre o termo circunstanciado de ocorrência em favor do boletim de ocorrência próprio, pois as naturezas assemelham-se e ambas são legítimas para constituir prova nesta lide cível
. Ao passo que, a divergência das versões implica na mediação da livre apreciação das provas, vide art. 131, CPC.

Feito isso, acolhe-se a conjugação das declarações no possível e se pretere a informação do termo circunstanciado no dissonante, pois de acordo com os outros elementos de prova comentados.

Sendo assim, considera-se que a causa assumida do acidente, antes de suposto buraco, teve vez pela declarada ultrapassagem indevida de outro caminhão que determinou no brusco desvio do condutor do veículo do autor; ainda, que foi no instante que saiu da pista que caiu no buraco
.

A presença de buraco fora da pavimentação escapa ao dever específico e a expectativa razoável do abrangido pela ordem de conservação das vias públicas e rodovias
.
Noutro ponto, mesmo que se visse o buraco na pista, a declaração do condutor permite aferir que a indevida ultrapassagem de terceiro deu causa ao desvio brusco e posterior tombamento. Tanto mais depreende-se na situação em que o buraco estava fora da pista
.

Ao passo que, pelo juízo razoável sobre as declarações, é possível entender a nítida maior probabilidade de que a indevida ultrapassagem causasse o desvio brusco e veloz, logo, o tombamento.
Até porque, de novo, não se evidenciou a presença de buraco no centro da pista como narrado na inicial
.

Similar conclusão atinge-se quanto a falta de sinalização de eventual buraco, pois, caso o terceiro condutor não estivesse realizando a manobra de ultrapassagem em local inadequado não surgiria o perigo da colisão e a paralela motivação de desvio da pista pelo condutor do veículo do autor, sendo notório que o desvio urgente ocorreria diante de buraco ou não, diante de sinalização ou não.

No caso,
a causa direta e imediata do acidente e lesões corresponde a conduta ilícita de terceiro condutor pela ultrapassagem indevida de terceiro
(arts. 199, 202 e 203, CTB),
o que implicaria na excludente de culpa de terceiro.
Entretanto,
tal apuração presta-se para concluir a ausência dos pressupostos legais do dever de indenizar estatal
.
(id. 139617806, p. 4/5) (g.n.)

Analisando o trecho em destaque, em confronto com as provas existentes nos autos, entendo que a sentença objurgada não merece ser desconstituída, restando evidente que a conclusão nela contida decorreu do conjunto probatório extraído dos autos e foi erigido em observância ao contraditório, dedução esta que refuta a alegação do Apelante de que o entendimento do juízo singular tenha se calcado apenas em prova derivada de inquérito policial, em especial no depoimento prestado por Joel Mesquita Diógenes, condutor do caminhão de propriedade do Apelante.

Longe disso, noto que o depoimento do Sr. Joel é apenas um, dentre os demais elementos dos quais se valeu o magistrado para decidir pela inocorrência da responsabilidade objetiva estatal, embora seja importante anotar, seguindo a linha de argumentação do Apelante, que ambas as declarações prestadas pelo citado motorista ocorreram no âmbito de procedimentos inquisitórios, não sujeitos ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa trilha, vê-se que a primeira declaração do motorista constou no Boletim de Ocorrência de Trânsito n.o 2017.230949 e foi colhida,
de maneira informal

e sucinta
, pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, quando o mencionado motorista ainda se encontrava sob atendimento médico no hospital para o qual fora encaminhado após o sinistro.

É importante frisar que, naquela ocasião, o motorista realmente declarou que observou um buraco no meio da pista e, ao tentar dele se desviar, perdeu o controle do veículo, vindo a tombar às margens da rodovia (id. 139617791, pp. 1/3).

Posteriormente, contudo, ao ser inquirido pela autoridade policial civil, descreveu outra situação, relatando que o acidente teria ocorrido em virtude de manobra imprudente de terceiro veículo. Veja-se:

“Perguntado o que causou a distração do suspeito no momento do acidente? Responde que provavelmente no mês de junho/2017, em que dia não se recorda, aproximadamente 16:00 Horas, quando estava retornando de Mato Grosso para Porto Velho/RO, aproximadamente 40 Km após Nova Mutum/MT, em uma curva, um outro caminhão tanque bi-trem, realizou a ultrapassagem pela esquerda, e que na pista simples, sendo que em sentido contrário vinha um veículo automóvel, em direção ao veículo que ultrapassava, e que o mesmo para não colidir de frente com o veículo automóvel, jogou o caminhão, cortando a frente do declarante que ao sair da pista, caiu em um buraco, perdendo o controle da direção e tombou parcialmente sobre a pista de rolamento [...]

5 Perguntado o que causou o acidente? Respondeu que foi a ultrapassagem indevida do outro motorista do caminhão tanque bi-trem, uma vez que o declarante seguia normalmente em sua pista de rolamento.”
(id. 139616622, p. 26)

Esse trecho do depoimento, prestado perante a Polícia Civil, contém um relato mais detalhado e coerente com a dinâmica do sinistro ocorrido do que no Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar e, ao contrário do que defende o Apelante, o fato de se tratar de depoimento prestado junto à autoridade policial sem a presença de um advogado não o invalida como prova, em especial no âmbito do Direito Civil.

Acrescento, ainda, que o depoimento em questão não se trata, como já salientado, de prova única e derradeira dos fatos em análise neste processo, sendo apenas um dos elementos probatórios que permitem concluir em contrário ao pedido do Apelante.

Nessa conjectura, cabe mencionar as informações prestadas pela Delegada Alessandrah Marquez Alecrim do Delegado-Geral da PJC/MT e que retratam o local do acidente, com destaque para o trecho onde menciona a inexistência de buracos na pista:

“Senhor Delegado-Geral

Faço uso do presente para, em resposta a vossa solicitação, para informar que em relação ao acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2017que tem como condutor do veículo IVECO/STRALIS de placa NDN-1428 Joel Mesquita Diógenes, foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência sob no 153/2017 de natureza Poluição Culposa, para apurar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência 2017.230949, todos com cópias anexa.

Foi realizado levantamento no local, nesta data para averiguar a existência de buraco na via capaz de causar o dano alegado, constatou-se ao longo de 24 km de extensão iniciando do trevo da BR 163 ao KM 24 da MT 249, sentido Nova Mutum à São José do Rio Claroque
a via é toda pavimentada sem presença de buracos, com margens limpas corroborando para boa visibilidade da pista
. Não foi constado placas de sinalização de limites de velocidade nas proximidades do local do acidente. no entanto, vale ressaltar, que trata-se de trecho ingreme e com curva acentuada, demandando assim atenção por parte do condutor.

Em análise, observou-se que embora o condutor da carreta tenha relatado no Boletim de Ocorrência a existência de "..um obstáculo no meio da rodovia (buraco)..", em sua oitiva realizada através da Carta Precatória expedida nos autos do TCO n° 153/2017em resposta ao item 5a causa do sinistro foi "...a ultrapassagem indevida do outro motorista do caminhão tanque bi-trem...", ou seja, nada mencionou a respeito da existência de buraco na pista. Ainda a respeito do sinistro Joel atribuiu a causa do acidente a terceiros a outros veículos que trafegavam na via, onde segundo ele "...um outro caminhão tanque bi-trem, realizou a ultrapassagem pela esquerda, e que na pista simples, sendo que em sentido contrário vinha um veículo automóvel, em direção ao veículo que ultrapassava, e que o mesmo para não colidir de frente com o veículo automóvel, jogou o caminhão, cortando a frente do declarante que ao sair da pista, caiu num buraco, perdendo o controle da direção e tombou parcialmente sobre a pista de rolamento...".
Percebe-se portanto que o buraco estava fora da pista, pois assim foi declarado
“...que ao sair da pista caiu num buraco”.
(id. 139616621)

O relato acima encontra eco no depoimento prestado pelo motorista do caminhão, deixando à evidência que o conjunto probatório nos autos não traz o liame de causalidade entre os danos experimentados pelo Apelante e a conduta ou fato atribuível ao
Estado de Mato Grosso
.

Não são ignoradas, no âmbito deste recurso, as fotografias trazidas pelo Apelante aos autos, onde é possível visualizar um buraco em pista asfaltada (id. 139617792, pp. 1 e 11) e a existência de caminhão tombado, de cor vermelha, placa NDN-1428.

Entretanto, a imagem trazida retrata um pequeno fragmento do ocorrido que, isoladamente, não é capaz de comprovar as alegações da inicial, dado não ser possível relacioná-la ao sinistro ocorrido, sobretudo quando o depoimento do próprio motorista do caminhão atribui a causa do acidente a uma ultrapassagem indevida de terceiro e que o levou a cair em um buraco
fora da pista
.

Nessa linha de intelecção, a fotografia acostada no id. 139617792 (p. 21) se mostra muito mais coerente com o relato do motorista, pois da referida imagem é possível extrair a trilha pela qual o caminhão saiu da estrada, esmagando a vegetação para, em seguida, cair no que também pode ser considerado um buraco fora da pista (vão do curso de água), dado o rebaixamento abrupto do terreno, o que levou o veículo a tombar.
A conferir:

Lado outro, considero que o acervo fotográfico anexo ao id. 139616646 não auxilia na comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito do Apelante, uma vez que desse não é possível identificar o veículo tombado, na medida em que a placa aparece borrada na imagem, sequer sendo possível entrever o local exato onde as fotografias foram tiradas.

À título elucidativo, trago a imagem anexa ao id. 139616646 (p. 1):

Ademais, da aludida imagem carreada pelo Apelante não é possível inferir, da mesma forma, que o dano existente na roda, ora destacado na fotografia, seja decorrente de impacto com o buraco na pista, ainda mais em se considerando que o veículo da foto também está tombado, o que causa os mais variados danos à sua estrutura, não sendo possível discernir, sem a prova técnica adequada, quais deles decorreram do tombamento e quais poderiam ter se originado do impacto da roda com um buraco, na pista, ou fora dela.

Logo, frente aos elementos de prova aqui analisados, firmo convicção de que a presente Apelação não prospera, pois as provas produzidas não demonstram o nexo de causalidade entre o suposto fato atribuível ao
Estado de Mato Grosso
e os danos sofridos pelo Apelante.

Com tais razões,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo hígida a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários fixados na sentença em 0,5% (zero ponto cinco por cento), com fulcro no §11 do art. 85, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça em favor do Apelante, nos termos previstos no §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023